Tribunal: TJSP
Processo: 9000304-80.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000304-80.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MARCOS
MATOS DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000304-80.2019.8.26.0032 -Voto no 42310
2
VOTO No 42.310
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000304-80.2019.8.26.0032
AGRAVANTE: MARCOS MATOS DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

COMARCA: ARAÇATUBA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS

MARCOS MATOS DOS SANTOS interpôs o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra r. decisão de fls. 21,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Araçatuba, Dr.Adeilson Ferreira Negri.
Informa, em síntese, que o sentenciado após
cumprir integralmente sua pena privativa de liberdade, postulou pelo
reconhecimento
da
extinção
da
punibilidade
independentemente
do
pagamento da pena de multa, com base na recomendação n° 11/2015 da
Corregedoria-Geral de Justiça de São Paulo, nos artigos 479 e 482 das
Normas de Serviço.
Alega que o pedido em questão restou indeferido
pela autoridade agravada, sob o fundamento de que referida recomendação
criou uma faculdade ao julgador para declarar a extinção nos casos previstos
em lei, como o exemplo do caso do indulto e não uma nova hipótese de
extinção de punibilidade.
Afirma que o presente pedido foi elaborado em
razão de que não é possível, ao caso concreto, a aplicação do indulto à pena
de multa, previsto no Decreto de Indulto, visto que o valor da multa, no caso
em concreto, supera o mínimo para inscrição de débitos na divida ativa da
União, estabelecido em ato do Ministro da Fazenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000304-80.2019.8.26.0032 -Voto no 42310
3
Acrescenta que o agravante não tem extinta a
punibilidade por completo e, por isso, não pode exercer os seus direitos
públicos, ante a vedação constitucional, artigo 15, inciso III da Constituição
Federal, não obstante tenha cumprido a sua pena privativa de liberdade e
esteja em liberdade, ainda remanesce a pena de multa.
Explana que para que o agravante possa retornar
ao mercado de trabalho, os empregados exigem a comprovação de exercício
dos direitos políticos, bem como certidões criminais, contudo, a pendência de
pena de multa, impede o exercício de tal mister.
Assevera ainda que com o advento da Lei n.
9.268/1996 a pena de multa passou a ser considerada como dívida de valor,
não sendo, portanto, competência do Juízo da Execução Criminal a sua
cobrança, mas sim da Fazenda Pública.
Requer o provimento do presente agravo, para o fim
de declarar extinta a punibilidade da pena de multa, diante do cumprimento da
pena privativa de liberdade da execução n° 02 do agravante (fls. 02v°/07°).
Contraminutado o recurso (fls.09/12), a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 14).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
26/32, opinou pelo não provimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que por decisão proferida no dia
15/03/2019 o preclaro Magistrado de Primeiro Grau reanalisando o pedido,
reconsiderou a decisão anteriormente proferida e determinou a remessa dos
autos à Vara das Execuções Criminais da Comarca de Américo Brasiliense,
onde o sentenciado declarou residência para a cobrança da multa na Vara das
Execuções Criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000304-80.2019.8.26.0032 -Voto no 42310
4
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, com o advento da Lei 9.268/96, que deu nova
redação ao artigo 51 do Código Penal, a pena de multa, após o trânsito em
julgado da sentença penal condenatória, passou a ser considerada dívida de
valor, não perdendo, contudo, a natureza de sanção penal, sendo-lhe,
aplicadas as normas concernentes à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive
no tocante às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Neste passo, oportuno trazer à baila voto do
Eminente Desembargador Hermann Herschander que, de forma sucinta e
escorreita, apreciou com propriedade a questão:
“Tivesse a multa penal natureza de débito fiscal, os
herdeiros do devedor o sucederiam na obrigação de quitá-
lo. O que não ocorre, exatamente por força da regra
constitucional segundo a qual a pena não passará da
pessoa do condenado. (art. 5o XLV, da Constituição
Federal). Assim, o cumprimento da sanção imposta só se
aperfeiçoará com o adimplemento integral da pena de
multa. Restando pena a cumprir pela sentenciada nada
importando não tratar-se de pena privativa de liberdade,
não está extinta, por óbvio, a sua punibilidade. Agravo
Negado” (AE 0079668-40.2011.8.26.0000-TJSP).
Deste
modo,
conquanto
o
agravante
tenha
cumprido pena privativa de liberdade, enquanto não houver o pagamento da
multa que lhe fora imposta em sentença penal condenatória, não há que se
falar em extinção da execução.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000304-80.2019.8.26.0032 -Voto no 42310
5
WALTER DA SILVA
Relator